Tribunal: TJMT
Processo: 1047843-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047843-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (EMBARGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), LUCIANE AGUIAR DE CAIRES - CPF: 151.347.448-07 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (EMBARGANTE), MARIA HELENA OLIVEIRA AMORIM BERGO BERNARDO - CPF: 022.309.951-11 (EMBARGANTE), THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 839.364.752-53 (EMBARGADO), ADRIANA LUCENA DA COSTA DALMOLIN - CPF: 000.641.321-88 (EMBARGANTE), TARCISIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 323.097.158-24 (EMBARGANTE), CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO - CPF: 978.662.531-53 (EMBARGANTE), SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA - CPF: 015.700.438-41 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (EMBARGANTE), FABIULA DE PAULA FURLANETO - CPF: 290.402.558-81 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (EMBARGANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), INOVAR IMOBILIARIA, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SEGUROS EIRELI - CNPJ: 28.199.745/0001-40 (EMBARGANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLA NOVA RESIDENCE - CNPJ: 20.409.288/0001-60 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE GEIZE ARANHA DE MEDEIROS E SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA ACOLHIDOS.. EMBARGOS DO CONDOMÍNIO VILLA NOVA RESIDENCE E OUTROS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FORMULADO APENAS EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. UM RECURSO PROVIDO E OUTRO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação de ANDERSON LUIZ DIAS e THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Dois recursos foram apresentados: (i) por GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA, apontando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, CPC); e (
ii
) por CONDOMÍNIO VILLA NOVA RESIDENCE e outros, alegando omissão ou contradição quanto ao pedido de majoração dos honorários de primeira instância formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC; (
ii
) estabelecer se poderia ser conhecido o pedido de majoração dos honorários advocatícios de primeira instância formulado apenas em contrarrazões ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido, independentemente de requerimento expresso, por se tratar de comando legal cogente.

O acórdão embargado deixou de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, incorrendo em omissão sanável, devendo os honorários recursais
ser
elevados de R$ 6.000,00 para R$ 8.000,00.

O pedido de majoração dos honorários de primeira instância, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, deve ser veiculado por recurso próprio (apelação independente ou
adesiva), não sendo cabível apresentá-lo apenas em contrarrazões, sob pena de preclusão.

Ausente omissão quanto a esse segundo ponto, pois o Tribunal não poderia conhecer pedido de majoração de honorários de primeira instância sem recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA providos.

Embargos de declaração do CONDOMÍNIO VILLA NOVA RESIDENCE e outros
des
providos.

Tese de julgamento
:

O Tribunal deve majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso for desprovido, ainda que não haja requerimento expresso.

O pedido de majoração dos honorários de primeira instância exige interposição de recurso próprio, não podendo ser formulado apenas em contrarrazões, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

ED

1047843-71.2019.8.11.0041

SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA XANDERSON LUIZ DIAS

R
ELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ANDERSON LUIZ DIAS e THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O primeiro recurso de embargos de declaração (ID 317807889) foi oposto por GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA, alegando omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O segundo recurso de embargos de declaração (ID 317931865) foi oposto pelo CONDOMÍNIO VILLA NOVA RESIDENCE, INOVAR IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SEGUROS EIRELI, ALTERNATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, FABIULA DE PAULA FURLANETO, GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA, apontando omissão ou contradição no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais de primeira instância, formulado expressamente em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contradi
tória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No mérito, os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença recorrida, não se manifestou sobre duas questões relevantes: (i) a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; e (
ii
) o pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios de primeira instância formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Acerca da alegada
omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC)
, tratada nos e
mbargos de GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA
, o
art. 85, § 11, do CPC estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando o recurso for desprovido, independentemente de requerimento expresso da parte. Trata-se de comando legal cogente que visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto por ANDERSON LUIZ DIAS e THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença recorrida. Contudo, não fixou os honorários advocatícios recursais, incorrendo em omissão que deve ser sanada.

Por outro lado, quanto à alegada
omissão
sobre
o pedido de majoração dos honorários de primeira instância (art. 85, § 8o, do CPC)
, tratada nos e
mbargos do CONDOMÍNIO VILLA NOVA RESIDENCE e demais embargantes
, nota-se que o pedido foi formulado
em suas contrarrazões ao recurso de apelação pedido de majoração dos honorários advocatícios
fixados em primeira instância, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, argumentando que o valor fixado na sentença (10% sobre o valor da causa de R$ 24.000,00), quando dividido entre os seis apelados (R$ 400,00 por parte), seria irrisório e incompatível com a complexidade da causa e o tempo de tramitação (mais de cinco anos).

Ocorre que, conforme entendimento consolidado, o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser objeto de recurso próprio (apelação independente ou adesiva), não podendo ser formulado apenas em contrarrazões
.

No caso, os segundos embargantes não interpuseram recurso próprio (apelação independente ou adesiva) contra a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios, limitando-se a formular pedido de majoração em suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária.

Assim, operou-se a preclusão quanto a este capítulo da sentença, não sendo possível conhecer do pedido de majoração dos honorários advocatícios de primeira instância formulado apenas em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a este ponto, uma vez que o pedido de majoração dos honorários advocatícios de primeira instância não poderia ser conhecido pelo
tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de CONDOMÍNIO VILLA NOVA RESIDENCE e outros
e
DOU PROVIMENTO
aos
embargos de GEIZE ARANHA DE MEDEIROS e SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA,
apenas
majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
de R$ 6.000,00

para R$
8.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025